Tribunal: STF
Processo: ARE 1445078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – APELO REQUERENDO A SUA REFORMA SOB A ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DA PUBLICIDADE, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, ALÉM DE ABSOLVIÇÃO CRIMINAL DO APELANTE E JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS – ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO REGULAR – RESPEITO A TODOS OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS CITADOS – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – SANÇÃO FUNDAMENTADA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESCABIDA A REAVALIAÇÃO DAS PROVAS E A REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS – INEXISTÊNCIA DE SESSÃO SECRETA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.967/19 – APELO NÃO PROVIDO



    A r. decisão a quo não merece qualquer reparo porque o policial militar respondeu a processo administrativo (CD) regular, com a observância do devido processo legal e seus corolários, princípios da ampla defesa e do contraditório, afastando, inclusive, qualquer ofensa aos demais dispositivos constitucionais invocados. A disciplina normativa que regula a tramitação de processo administrativo disciplinar não prevê a realização de sessão de julgamento e, portanto, diante da ausência de previsão legal, não há que se falar em sessão secreta e falta de intimação da Defesa. O pedido do Apelante não procede, haja vista que a sua conduta caracterizou transgressão disciplinar e justificou a punição imposta, a qual foi devidamente motivada (art. 93, IX, CF), razoável e proporcional, bem como proferida por Autoridade competente e pautada no seu poder discricionário, em consonância com o critério da adequação objetiva, ou seja, o Judiciário analisa apenas eventual incompatibilidade entre a decisão e sua finalidade, nunca em relação a oportunidade, conveniência e discricionariedade do ato praticado pela Administração Pública, até porque o sistema constitucional da separação de poderes limita esse controle judicial. O Julgador interpreta as provas dos autos de acordo com a sua livre convicção (art. 297, CPPM) e por isso é descabida a sua reavaliação e a revisão judicial do mérito do ato administrativo. Em relação aos fundamentos que ensejaram a absolvição criminal do Apelante, não são os previstos pelo art. 935, do Código Civil, remanescendo, portanto, a possibilidade da configuração da responsabilidade administrativa, eis que notória a independência entre as esferas, circunstância que afasta a cogitação de eventual aplicação do prescrito no art. 138, §3º, da Constituição do Estado de São Paulo. Por sua vez, a incidência do princípio da presunção de inocência em processo administrativo é presunção relativa e o acusado defendeu-se amplamente dos fatos que lhe foram imputados. Ademais, a invocação do elevado princípio fundamental da dignidade da pessoa humana não pode ser banalizada a ponto de servir de panaceia constitucional para legitimar transgressões disciplinares atentatórias ao decoro militar e ao interesse público, satisfazendo interesses particulares de toda ordem. A decisão final do Comandante-Geral não está adstrita aos pareceres anteriormente emitidos, pois como cediço, ele também tem plena independência para decidir, motivadamente, se deve ou não acolher tais pareceres. Por derradeiro, a invocação da Lei 13.967/19 não é possível para embasar a tese recursal, eis que referida lei padece de vício de inconstitucionalidade, já reconhecido pelo Pleno desta Especializada em julgamento precedente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente